Tribunal: STF
Processo: ACO 3550
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Execução de honorários contra a Fazenda Pública. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). 



    Vistos etc.



    Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública encaminhada à Presidência para fins de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em face da União, nos termos do art. 345, I, do RISTF, in verbis (evento 92, ID: f0f75994):



    “Art. 345. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública em ação de competência originária do Tribunal, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental, observar-se-ão as seguintes regras:



    I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso”;



    Os recursos orçamentários para pagamento de RPV expedidas contra a União, decorrentes de demandas envolvendo seus órgãos ou entidades, já se encontram disponibilizados nesta Suprema Corte (Ofício nº 25.497/2016-MP e Nota Técnica nº 9817/2018-MP).



    Ante o exposto, determino seja efetuado o depósito de R$ 2.131,46 (dois mil, cento e trinta e hum reais e quarenta e seis centavos), atualizado até fevereiro/2023, a título de honorários advocatícios devidos pela União em favor do Estado do Acre, de acordo com os dados bancários a serem informados pelo exequente (evento 92).



    À Secretaria de Administração e Finanças, para as providências conducentes ao pagamento. Caso haja necessidade de suplementação, o órgão orçamentário deste STF deverá informar à Secretaria de Orçamento Federal os valores a serem disponibilizados.



    Satisfeito o pagamento, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente